Tribunal: STJ
Processo: 0015824-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 976253 - GO (2025/0015824-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO SERGIO PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA
MOTIVADA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. REVISTA EXPLORATÓRIA. SUBJETIVISMO
POLICIAL. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DE ATO CONSIDERADO ILEGAL. PROVAS
ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR os Srs. Ministros
Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 34521022-c7a7-4bcd-a540-8587650424b8

HABEAS CORPUS No 976253 - GO (2025/0015824-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO SERGIO PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA
MOTIVADA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. REVISTA EXPLORATÓRIA. SUBJETIVISMO
POLICIAL. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DE ATO CONSIDERADO ILEGAL. PROVAS
ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de PAULO SERGIO
PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS – denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE GOIÁS (Recurso em Sentido Estrito n. 5754702-02.2023.8.09.0011).
Busca a impetração o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, ao
argumento de que não havia fundadas suspeitas para que os policiais abordassem o
paciente, com o consequente trancamento da ação penal, uma vez que as demais
provas produzidas nos Autos n. 5754702-02.2023.8.09.0011 (3a Vara Criminal da
comarca de Trindade/GO) decorreram de tal diligência, sendo, portanto, ilícitas por
derivação.
Alega, ainda, a nulidade da busca domiciliar por ter sido realizada sem
autorização devidamente registrada e sem fundadas razões, a partir de abordagem
policial ilegal.
Documento eletrônico VDA47048389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:06
Código de Controle do Documento: 172f65d8-fa69-4e2f-8530-7f873d1bd4ac

Liminar indeferida às fls. 353/354.
Informações prestadas às fls. 361/362 e 370/372.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do

habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 375/379).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
ilegalidade
).
17/12/2024
Entretanto, constata-se a presença de ilegalidade flagrante a justificar a
concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque a Corte local, ao rejeitar a tese de nulidade das buscas pessoal
e domiciliar, asseverou que (fl. 16):
[...] Dessa forma, considerando que a busca pessoal ocorreu,
aparentemente, em razão da atitude suspeita do abordado, que demonstrou
intenso nervosismo ao visualizar a viatura, e que resultou na apreensão de uma
quantidade significativa de cocaína na sua posse, o ingresso dos policiais no
domicílio do denunciado foi fundamentado na legítima percepção, pelos agentes,
de indícios da prática de crime durante o exercício regular de suas atividades.
Essa suspeita foi posteriormente confirmada, culminando com a apreensão
de uma porção de maconha com massa bruta de 185g dentro da residência do
investigado.
Também merece ser consignado que foi juntado ao RAI no 32815117, o
termo de autorização de adentramento a domicílio assinado pelo conduzido e duas
testemunhas (mov. 28, fl. 35).
Na fase pré-processual, é possível apenas uma análise perfunctória dos
fatos, dada a ausência de regular instrução probatória. Nesse contexto, não se
verifica, de forma inequívoca e em um primeiro momento, a ilegalidade da
abordagem ou a violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, inciso XI,
da Constituição Federal). [...]
Verifica-se dos autos que o mero nervosismo do paciente foi o motivo para a
abordagem realizada pelos policiais, o que contraria sobremaneira o entendimento
desta Corte.
A Sexta Turma deste Tribunal Superior, em
, no julgamento do
19/4/2022
RHC n. 158.580/BA, assentou o entendimento de que a busca pessoal e veicular
destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso
concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão
Documento eletrônico VDA47048389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:06
Código de Controle do Documento: 172f65d8-fa69-4e2f-8530-7f873d1bd4ac

de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo)
ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do Código
de Processo Penal, não sendo admitidas as abordagens e revistas exploratórias (
); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas
fishing expeditions
intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como
suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC
n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
25/4/2022
Da decisão acima transcrita extrai-se a ilegalidade da suposta busca
pessoal realizada no paciente, uma vez que não foi descrita qualquer conduta que
indicasse que ele portava algum dos objetos listados no art. 244 do Código de
Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas no fato de que ele teria
apresentado nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição (fl. 32). Portanto,
não foi apontado elemento concreto que justificasse a percepção de que o paciente
portava drogas, restando caracterizada a inadmissível revista exploratória, fundada
apenas em uma impressão meramente subjetiva.
Como é cediço, não se pode admitir que a posterior situação de flagrância,
por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal
realizada ilegalmente, amparada em mera suspeita, conjectura.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 886.111/AL, Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
; e
28/10/2024
AgRg no HC n. 849.082/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
.
9/11/2023
Considerando a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, as
provas decorrentes dessa medida são ilícitas, não sendo viável convalidar a ilegalidade
prévia. Igualmente, tendo em vista a evidente relação de causalidade entre a
abordagem do paciente e o desdobramento do flagrante com a busca domiciliar,
também são ilícitas as demais provas obtidas por meio da referida diligência policial, de
modo que a ordem deverá ser concedida para trancar a ação penal, por ausência de
provas da materialidade do delito.
Ante o exposto,
a ordem para reconhecer a ilicitude das provas
concedo
obtidas com base nas buscas pessoal e domiciliar ilegais, bem como as delas
derivadas, e, por conseguinte, trancar a Ação Penal n. 5754702-02.2023.8.09.0011,
em curso na 3a Vara Criminal da comarca de Trindade/GO.
Documento eletrônico VDA47048389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:06
Código de Controle do Documento: 172f65d8-fa69-4e2f-8530-7f873d1bd4ac

HABEAS CORPUS No 976253 - GO (2025/0015824-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO SERGIO PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
VOTO-VISTA
: O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES
apresentou seu judicioso voto pelo concessão da ordem de
para
habeas corpus
anular as provas que subsidiaram a condenação do paciente.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes
da busca pessoal, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a
autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Pedi vista dos autos para exame mais aprofundado da matéria.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no
22/10/2024
HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio
20/8/2024
Saldanha Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta
29/2/2024
Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e
2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a f e letra do parágrafo anterior.
b
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta que Tribunal estadual deu provimento ao
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para reformar a
decisão de primeiro grau e receber a denúncia em desfavor do paciente,
consignando a validade das provas obtidas mediante a busca pessoal e a
existência de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal.
Do acórdão impugnado extrai-se que a dinâmica dos fatos se
desenvolveu da seguinte maneira (fls. 289-290, com destaques):
Infere-se do auto de prisão em flagrante e do RAI no 32815117
as declarações dopolicial militar condutor, Marcus Victor
Ungarelli de Carvalho:
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

[...]
O relato do policial condutor foi corroborado pela testemunha
Dalvaney Firmino Neiva, que participou da prisão em flagrante.
A testemunha confirmou a atitude suspeita do conduzido, que
motivou sua abordagem, bem como sua declaração de que
residia nos fundos da mercearia, onde afirmou haver mais
drogas (mov. 28, fls. 07/08 pdf).
Dessa forma, considerando que a busca pessoal ocorreu,
aparentemente, em razão da atitude suspeita do abordado, que
demonstrou intenso nervosismo ao visualizar a viatura, e que
resultou na apreensão de uma quantidade significativa de
cocaína na sua posse, o ingresso dos policiais no domicílio do
denunciado foi fundamentado na legítima percepção, pelos
agentes, de indícios da prática de crime durante o exercício
regular de suas atividades.
Essa suspeita foi posteriormente confirmada, culminando com a
apreensão de uma porção de maconha com massa bruta de
185g dentro da residência do investigado.
Também merece ser consignado que foi juntado ao RAI no
32815117, o termo de autorização de adentramento a domicílio
assinado pelo conduzido e duas testemunhas (mov. 28,fl. 35).
Na fase pré-processual, é possível apenas uma análise
perfunctória dos fatos, dada a ausência de regular instrução
probatória. Nesse contexto, não se verifica, de forma inequívoca
e em um primeiro momento, a ilegalidade da abordagem ou a
violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, inciso
XI, da Constituição Federal).
Mostra-se
necessário
o
devido
aprofundamento
dos
acontecimentos durante a análise do mérito, uma vez que, a
princípio, foram indicadas a fundada suspeita para a busca
pessoal e as razões suficientes para o ingresso na residência.
Importante destacar, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
assentou, sob Repercussão Geral, no julgamento do recurso
extraordinário 603.616/RO, que o ingresso forçado na
residência, sem determinação judicial, só será válido se
amparado por justa causa, ou seja, se houver elementos
mínimos a caracterizar fundadas razões para o ato.
Na espécie, frente aos elementos superficiais colhidos, foi
apontada, a princípio, justa causa, com a apreensão de drogas
(14 porções de cocaína) durante revista pessoal e a informação
de que haveria mais entorpecente no interior da residência, fatos
que poderiam eventualmente justificar a medida excepcional
concernente ao adentramento no domicílio do denunciado.
Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância
com o entendimento jurisprudencial quanto à licitude da busca pessoal de que
tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de que o
acusado, ao demonstrar exacerbardo nervosismo estaria na posse de objeto de
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

crime, o que foi confirmado com a apreensão significativa quantidade de
entorpecente.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas,
já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
).
28/8/2023
Com a mesma orientação, confira-se o entendimento do Plenário da
Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA
PESSOAL
EVIDENCIADA
NO
CONTEXTO
FÁTICOPROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
.)
18/3/2024
Sobre o tema:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280
DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem
via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais,
mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca
pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois
foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando
a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar
os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a
análise de questões pendentes.
(ARE n. 1.493.264-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin,
Primeira Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
– grifei.)
4/7/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A
BUSCA
PESSOAL.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
ACUSADO FOI VISTO ENTREGANDO ALGO A OUTRO
INDIVÍDUO EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DE
NARCOTRÁFICO E, AO PERCEBER A PRESENÇA DA
VIATURA, TENTOU MUDAR DE DIREÇÃO PARA EVITAR A
POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Emanuel Rodrigues Geraldo
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de
drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em
razão de alegada ilegalidade da abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da abordagem e busca pessoal
realizadas pelos policiais com base em fundada suspeita;
(ii) avaliar se a revisão da decisão impugnada demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

3. O Tribunal de origem concluiu que a abordagem policial foi
motivada por fundada suspeita, com base em comportamento
suspeito do recorrente, que foi flagrado entregando algo a outro
indivíduo em local conhecido pela prática de narcotráfico e, ao
perceber a presença da viatura, tentou mudar de direção para
evitar a polícia.
4. A fundada suspeita justifica a realização da busca pessoal,
conforme o art. 244 do Código de Processo Penal,
especialmente diante das circunstâncias concretas narradas,
que indicavam possível flagrante delito.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que alterações de
comportamento, como fuga ou tentativas de evasão ao avistar
policiais, associadas a outros elementos contextuais, configuram
justa causa para abordagem e busca pessoal (AgRg no HC n.
845.453/SP e AgRg no RHC n. 186.219/GO).
6. A pretensão de reverter as conclusões do Tribunal de origem
quanto à configuração da justa causa para a abordagem e à
legalidade das provas obtidas exigiria reexame do acervo
fáticoprobatório, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula 7/STJ.
7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o
tema, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.154.905/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
–
18/2/2025
25/2/2025
grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
BUSCA
PESSOAL.
NULIDADADE.
INEXISTÊNCIA. COMPORTAMENTO EVASIVO (ESQUIVO) DO
AGENTE.
FUNDADA
SUSPEITA.
CONFIGURAÇÃO.
ABORDAGEM POLÍCIAL LEGÍTIMA. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência (atual) trilhada por ambas Cortes de
Superposição, para a consecução da busca "pessoal", despida
de mandado judicial e albergada no art. 5o da CF/88 e nos arts.
240, caput, 244 e 303, todos do CPP, no bojo de crimes
permanentes, exige-se a presença da fundada suspeita (justa
causa), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada
objetivamente - e não com esteio em mero tirocínio policial, em
vedada hipótese de prospecção probatória (
) -
fishing expedition
em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a
legitimada abordagem policial.
2. Em recente julgado, a Suprema Corte verberou que, o
comportamento evasivo (ou esquivo) do agente, ao avistar
guarnição policial em via pública, em ostensivo patrulhamento de
rotina, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante (HC
244.768-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
).
02/09/2024
04/09/2024
3. A 3a Seção deste Sodalício, ao encampar o aludido
entendimento, tem ecoado que, evadir-se do local repentinamente ao avistar uma guarnição policial
configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em
via pública (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
18/4/2024
15/5/2024
4. Na espécie, conforme sopesado pelo Tribunal local, restou
delineado que a acusada, à época dos fatos, após visualizar a
viatura policial, tentou se evadir "repentinamente" do local (via
pública) onde traficava narcóticos, ao se esconder atrás do
carro, atitude que levantou suspeita dos Policiais, confirmada
após a apreensão de 101 invólucros de cocaína. Nesse
panorama, não se identifica a ventilada nulidade da busca
pessoal, ex vi dos arts. 157, § 1o, e 240, § 2o, ambos do CPP.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.676.467/PA, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
30/10/2024
6/11/2024
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, entrando na particular
circunstância do "nervosismo", já a entendeu como apta a demonstrar a
possibilidade de atuação policial. É o que se depreende de recentes julgados da
Primeira e da Segunda Turmas do STF, o que implicou alteração de acórdãos
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Observam-se:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem
via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais,
mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca
pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois
foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando
a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar
os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a
análise de questões pendentes.
(ARE n. 1.493.264-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin,
, julgado em 1o/7/2024, DJe de
– grifei.)
Primeira Turma
4/7/2024
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e
processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular.
Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude
da prova. Agravo regimental provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante
o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão
monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e
veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que
.
justificasse a medida sem mandado judicial
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a
existência ou não de justa causa apta a justificar a realização
pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado
judicial no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na
atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença
dos policiais no posto de gasolina – e no fato de o corréu do
recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros
criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na
sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias
entorpecentes em desacordo com a legislação de regência.
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do
Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a
realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da
tese fixada no Tema no 280 da Repercussão Geral, a qual
determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados”.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Tese: É legítima a busca pessoal e

veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados
no
revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais
local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se
.
identificado falsamente para omitir registros criminais
(RE n. 1.533.503-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator p/
acórdão: Ministro Dias Toffoli,
, julgado em
Segunda Turma
, DJe de
– grifei.)
24/3/2025
13/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a
que realizavam patrulhamento de rotina
presença dos militares
em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a
existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na
apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à
.
mercancia ilícita
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a
que se dá provimento.
(ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia,
relator p/ acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma
, julgado em
, DJe de
– grifei.)
18/3/2024
15/4/2024
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo
ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso
extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo.
2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal
realizada nos acusados em razão da ausência de fundada
suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice
do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve
fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta
a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a
consequente licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca
pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita,
conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a
viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e
arma, configurando justa causa para a revista e a consequente
licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada
suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto,
a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte
fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação
jurídica do comportamento dos agravados.
7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela
legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas
razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
21/10/2024
27/11/2024
Vale ressaltar que, com base na análise dos votos proferidos nos
julgados transcritos, constata-se que a maioria do Plenário do Supremo Tribunal
Federal reconhece a tese de que, no mínimo, o "nervosismo" pode caracterizar
as "fundadas razões".
Na mesma direção, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE

DELITIVA.
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
EXCEPCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. PLEITO DE NULIDADE DE
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS.
CONFORMIDADE COM O ART. 244 DO CPP. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com
fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de
apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a
validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da
fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes
sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado
por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade.
Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é
imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o
laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode
suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) definir
se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico
adequado à luz do art. 244 do CPP; (iii) estabelecer se a análise
da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos
envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação,
como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico
pode ser comprovada com base no laudo preliminar de
constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for
dotado de validade e certeza similares (EREsp 1.544.057/RJ,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
4. A orientação jurisprudencial também admite que a
materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais
como depoimentos testemunhais e o auto de apreensão,
afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos em que
não haja dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no
AREsp 1.989.806/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a
substância como maconha, corroborado por depoimentos
de policiais que realizaram o flagrante e por relatório de
inteligência policial, evidências que são aptas a comprovar a
materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria
rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da
instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras
provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da
substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do
CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que
o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais.
8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como
nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos
indivíduos, após ronda no local, configuram elementos objetivos
aptos a justificar a abordagem policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a
existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de
maneira adequada e proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e
circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva
autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio
mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG e AgRg no
HC n. 708.314/GO).
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está
calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados
pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria
reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.196.940
/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
3/6/2025
9/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com massa
líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi devidamente fundamentada.
5. A questão também envolve a alegação de bis in idem na
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo do
agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental nã não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese, em
evidente nervosismo e apresentação de versões contraditórias
. 2. No contexto delineado pelas instâncias de
sobre a viagem
origem, a revisão de decisão que afasta a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por envolvimento
em organização criminosa, demandaria reexame de matéria
fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não
configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para
majorar a pena-base e para afastar a causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada
para corroborar a participação em organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244; Lei n.
11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.585.474/SP, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
20/3/2025
AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
15/4/2024
815.239/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
9/5/2023
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

(AgRg no AREsp n. 2.449.683/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
– grifei.)
3/6/2025
9/6/2025
Faz-se importante consignar que, não se pode falar em indevido
ingresso em domicílio, pois nos termos do acórdão consta o registro por escrito
do consentimento do morador para a entrada dos policiais na residência, o que
afasta o alegado constrangimento ilegal.
A propósito, observa-se o posicionamento de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das
provas obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a
declaração de nulidade da busca pessoal e do ingresso no
domicílio, com a consequente absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade
de conhecimento do
utilizado como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade
nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em
face do art. 5o, X e XI, da Constituição Federal e do precedente
vinculante do STF no Tema 280 (RE 603.616).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência
consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente diante da precisão e do
detalhamento das informações recebidas, que corresponderam
com o paciente nas circunstâncias da abordagem.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou
mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada. Precedentes.
7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões,
decorrentes de diligências prévias, bem como em autorização do
genitor do paciente.
8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts.
240, § 2o, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015;
HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
14.10.2014; HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2023.
(RHC n. 250.292-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
, julgado em 22/2-/2025, DJe de

Turma
11/3/2025 – grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DO
HABEAS CORPUS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
NAQUELE
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA
POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente
à impetração do
, faz instaurar situação
habeas corpus
configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se,
em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799
AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
). II – É de
24/8/2007
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma
de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia
chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi
abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso,
segundo a sentença condenatória, há documento comprovando
que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos
agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento
ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo
falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão
legal ou abusiva.
IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal,
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
V – Agravo regimental improvido.
(HC n. 233.960-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
, julgado em
, DJe de 1o/12/2023
Turma
27/11/2023
– grifei.)
Em idêntica direção, eis o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUTORIZAÇÃO
DA
MORADORA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido,
8/10/2010
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no
voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias
anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A
propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial
- denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais"
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos
policiais, mediante compromisso de não serem identificadas),
por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016
).
4. No caso, policiais militares receberam denúncias - advindas
de supostos dependentes químicos - de que o acusado
comercializava substância entorpecente. Com base nessas
informações, os agentes estatais se deslocaram até a residência
do denunciado, onde encontraram as drogas e os objetos
geralmente utilizados para a comercialização de entorpecentes.
5. Conquanto não conste identificação dos supostos autores das
denúncias apresentadas aos policiais militares – irregularidade
com potencial para, em tese, tornar ilegítima a busca domiciliar –
, a atuação policial foi convalidada pelo consentimento da
esposa do acusado, moradora da casa. Com efeito, a
autorização do morador é suficiente para legitimar a entrada dos
policiais na residência, pois configura a hipótese constitucional
de relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio (art.
5o, XI, da CF).
6. No julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, Sexta Turma, julgado em
), definiu-se, entre
2/3/2021
outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e
apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou
coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado.
7. Na espécie, não paira dúvida sobre a legalidade da
autorização conferida pela moradora do imóvel, conforme
depoimento prestado por ela própria em juízo e expressamente
reportado no acórdão recorrido.
Ademais, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e
não há nem sequer alegação de violência ou coação policial
capazes de afastar a voluntariedade do ato.
8. O aumento implementado na pena-base está respaldado em
elementos concretos dos autos e observa o disposto na
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

legislação especial que rege a questão. Não há
desproporcionalidade na adoção dos parâmetros empregados, e
a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira
etapa da dosimetria (AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
13/12/2024
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.407.138/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de

7/4/2025 – grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
INDICAÇÃO
DE
FAMILIAR
E
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela licitude das provas, destacando que o
genitor do acusado indicou o atual endereço, confirmado pelo
próprio recorrente, que, de forma espontânea, autorizou o
ingresso da equipe policial e indicou o local onde estavam
armazenados os entorpecentes, afastando-se, assim, a alegada
violação de domicílio e a suposta ilicitude das provas.
3. A valoração negativa da culpabilidade, em virtude da
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais
de 8 kg de drogas, diversas munições e apetrechos para o
tráfico), encontra-se devidamente motivada, não havendo falar
em bis in idem ou excesso punitivo.
4. A revaloração da condenação transitada em julgado, para fins
de reconhecimento de maus antecedentes, não caracteriza
reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena
imposta, tendo o Tribunal de origem, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, apenas ajustado a fundamentação.
5. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na
existência de maus antecedentes, nos termos do § 1° do mesmo
artigo, circunstância que impede a aplicação do benefício legal.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.810.076/PR, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025

9/6/2025 – grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante por posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, conforme art. 12 da Lei no 10.826
/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
.
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo. Precedentes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização
de um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no
caso em análise.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera lícita a busca domiciliar
realizada com consentimento de familiar, não havendo flagrante
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.601/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de

20/5/2025
26/5/2025 – grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime.
A justa causa, nesse contexto, não exige, nem poderia exigir, a
certeza da ocorrência de delito, mas sim o juízo de probabilidade, corretamente
extraído dos elementos fáticos.
Nesse sentido, confira-se o que entendeu o Supremo Tribunal Federal
ao apreciar o HC n. 169.788, no Tribunal Pleno:
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria
fático probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
corpus ou de seu recurso ordinário.
Importante sublinhar que a tese de ilegalidade da diligência,
inicialmente não verificada, deverá ser objeto de melhor análise e apreciação no
curso do processo, ficando resguardado ao juízo da causa, em momento
oportuno, a valoração pormenorizada das provas carreadas aos autos,
mostrando-se prematura a apreciação do pleito ora deduzido.
Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de
justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios
prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o
feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de
violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser
analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição
plena.
(AgRg no HC n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto pelo não
conhecimento do
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:38
Código de Controle do Documento: c9fb2563-5122-4fe0-9843-2127618fc4d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 976.253 / GO
Número Registro: 2025/0015824-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
57547020220238090011
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO SERGIO PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por maioria, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/09/2025
Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
Documento eletrônico VDA50397526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: d3844198-3403-46b3-95c3-e2864a59373b

e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: d3844198-3403-46b3-95c3-e2864a59373b